Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO E GUIA DE TRÁFEGO. INSTRUMENTO DO CRIME. PERDIMENTO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
1. Havendo elementos que justifiquem o ingresso dos policiais no local do fato, independentemente de mandado, como no caso em que a equipe policial - após notícia de transeunte - visualizou o réu correndo, com objeto na cintura e, em seguida, tentando ocultá-lo, o ingresso em estabelecimento comercial não evidencia qualquer ilicitude.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o estabelecimento comercial aberto ao público não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio.
3. Se as provas dos autos evidenciam o porte de arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a incursão do agente no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para corroborar a formação do convencimento do julgador - principalmente no caso dos autos, em que estão em consonância com as outras provas e não foi apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais falas.
5. No caso dos autos, embora comprovado o registro regular, assim como a expedição da guia de tráfego (GT), a arma de fogo foi apreendida municiada, com funcionário do proprietário, em estabelecimento comercial voltado ao entretenimento, durante período noturno. Portanto, ausente a boa-fé, o perdimento do bem é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.